Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604114-11.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
10/07/2023
Número: 0604114-11.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 17/05/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Especial n° 0604114-11.2022.6.16.0000, proposta por Ministério
Público Eleitoral, em face de Fernando Hornung, Luis Felipe Bonatto Francischini e Antonio
Annibelli Neto, com fulcro no artigo 96, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), alegando
em suma, que, os representados praticaram conduta vedada a agentes públicos em campanhas
eleitorais (art. 73, da Lei nº 9.504/97), consistente no uso das dependências da Câmara Municipal de
Reserva/PR, pelo Vereador Fernando Hornung, para a produção de vídeo de propaganda eleitoral
em benefício de Felipe Francischini e Anibelli Neto, eleitos deputado federal e estadual,
respectivamente, no pleito de 2022. O vídeo foi gravado nas dependências do órgão com o nome
Poder Legislativo de Reserva e as bandeiras oficiais ao fundo, em que o vereador Fernando
Hornung faz clara propaganda eleitoral e pede votos aos candidatos representados. O vídeo
apresenta o seguinte texto: "Olá amigos de Reserva. Aqui é o vereador Fernando Hornung. Dia 2 de
outubro está próximo, as eleições estão chegando. E é de extrema importância o nosso município
manter um bom relacionamento com bons deputados. Por isso peço o seu voto ao Deputado
Federal Felipe Francischini, com o número 4444. E ao deputado estadual Anibelli Neto com o
número 15190. Meu muito obrigado". (Requer: com a adoção do rito mais benéfico às partes, o
recebimento da presente representação eleitoral, com a notificação da parte representada para,
querendo, apresentar defesa no prazo de cinco dias, nos termos do disposto no artigo 22, inciso I,
alínea a, da Lei Complementar 64/90; a produção de todas as provas admitidas em direito, em
especial a documental, consistente na juntada da íntegra da Notícia de Fato n°
1.25.008.001311/2022-13; a total procedência da presente Representação Eleitoral, com a
condenação da parte representada às sanções de multa, em conformidade com o disposto no art.
83, § 4º da Res.-TSE nº 23.610/2019).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Ministério Público Eleitoral (EMBARGANTE)

FERNANDO HORNUNG (EMBARGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43642557
09/07/2023
17:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.114

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0604114-
11.2022.6.16.0000 – Reserva – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: Ministério Público Eleitoral
EMBARGADO: FERNANDO HORNUNG
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
D E D E C L A R A Ç Ã O . R E C U R S O
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. OMISSÕES.
CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS.
REJEIÇÃO.

1. Não configura omissão a ausência de
referência a dispositivo que não foi
invocado pelas partes em momento algum,
mormente quando trata de assunto diverso.
Hipótese em que a parte invoca omissão
quanto a dispositivo que trata da veiculação
de propaganda nas dependências do Poder
Legislativo - artigo 37, § 3º, da Lei nº
9.504/97 -, mas a representação versa
sobre a conduta vedada a agente público
prevista no artigo 73, inciso I, do mesmo
diploma, em relação à captação de imagens
do plenário da Câmara de Vereadores, que
foram veiculadas em rede social.

2. Não configura omissão a falta de
referência expressa a dispositivos
Num. 43642557 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432765600000042603971
Número do documento: 23070917432765600000042603971
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:42:44

invocados pela parte ex adversa quando a
questão foi resolvida em seu favor com
base na distribuição do ônus da prova.
Hipótese em que o embargante pretende
ver reconhecida omissão pela falta de
apreciação de dispositivos do regimento
interno da Câmara Municipal de
Reserva/PR, invocados pela parte contrária,
que tratam, na sua ótica, de questão que foi
efetivamente apreciada e julgada em seu
desfavor com base na distribuição do ônus
da prova.

3. Não configura contradição a adoção de
conclusão distinta da proposta pela parte.

4. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/07/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43586306) opostos pelo Ministério Público Eleitoral
em face do acórdão nº 61.906, por meio do qual esta Corte deu provimento ao recurso eleitoral
interposto por Fernando Hornung para o fim de julgar improcedente representação por conduta
vedada.

Alega o embargante, em síntese, que:

(i) são cabíveis embargos de declaração para fins de prequestionamento, face à restrição contida
na Súmula nº 72 do TSE, buscando o embargante prequestionar os artigos 37, § 4º, da Lei nº
9.504/97, 371 e 489, § 1º, inciso I, do CPC;

(ii) a decisão seria omissa quanto ao artigo 37, § 3º, da Lei nº 9.504/97, já que o embargado não
teve autorização da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Reserva/PR para gravar vídeo
eleitoral, bem como por qual motivo a falta de autorização não acarretou a incidência na conduta
vedada do artigo 73, inciso I, da mesma lei;

(iii) a decisão seria omissa quanto aos artigos 86, caput, e 106, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno
Num. 43642557 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432765600000042603971
Número do documento: 23070917432765600000042603971
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:42:44

da Câmara Municipal de Reserva/PR, que estabelecem condicionantes ou restrições impostas
exclusivamente ao público em geral para acesso ao recinto, e não aos parlamentares da própria
Casa Legislativa;

(iv) a decisão conteria contradição, especificamente no trecho que refere ser o acesso ao plenário
da câmara de vereadores livre a qualquer cidadão, ainda que em horários específicos, pois, no
entender do embargante, a existência de horários específicos demonstra que o acesso é restrito.

Em contrarrazões (id. 43598554), o embargado pugna pelo não conhecimento dos embargos,
reputando que as omissões e a contradição são inexistentes, e, no mérito, pela rejeição.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 03/05/2023 (id. 43579510) e as razões foram protocoladas em 10/05/2023 (id.
43586306).

Anota-se que, conquanto não esteja certificado nos autos, foi possível
verificar, na aba "expedientes", que a intimação do Ministério Público Eleitoral foi
expedida via sistema em 02/05/2023, mas somente foi registrada a ciência da
Procuradora Regional Eleitoral no dia 10/05/2023:

Intimado o embargado via DJE em 24/05/2023 (id. 43595275), quarta-feira,
protocolou suas contrarrazões tempestivamente em 29/05/2023 (id. 43598554), segunda-
feira.

Preliminar: não cabimento

Argui o embargado preliminar de não conhecimento dos embargos ao
fundamento de que não seriam cabíveis pois, no seu entendimento, "inexiste contradição
ou omissão na decisão ataca[da], uma vez que todos os pontos trazidos em sede
Recursal foram rebatidos, pontualmente".
Num. 43642557 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432765600000042603971
Número do documento: 23070917432765600000042603971
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:42:44

A preliminar não prospera.

Eventual inexistência de vício no acórdão consistiria no mérito dos embargos,
que somente não seriam cabíveis se não houvesse sequer arguição de suposta falha,
prevista como hipótese de cabimento. No caso, o embargante invoca a existência de
omissões e contradição no julgado, de modo que cabíveis os aclaratórios. REJEITO como
preliminar.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos e das suas respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, após fazer digressão sobre o cabimento dos
aclaratórios para fins de prequestionamento, o embargante aponta a existência de
omissões e contradição, as quais se passa a apreciar de forma individualizada.

Omissão: artigo 37, § 3º, da Lei nº 9.504/97

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, nos termos do artigo
489, § 1º, inciso IV, do CPC, uma vez que não houve análise do caso à luz do artigo 37, §
3º, da Lei nº 9.504/97.

Argumenta que o embargado não obteve autorização da Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Reserva/PR para gravar seu vídeo eleitoral, o que foi provado nos
autos, e que embora tangencie a matéria, não há análise quanto "aos efeitos da ausência
de autorização nos exatos termos da autorização insculpida no art. 37, § 4º, da Lei das
Eleições".

Aduz que não há qualquer referência ao dispositivo, seja para esclarecer por
qual motivo não seria aplicável ou por que o recorrente, "malgrado tenha descumprido a
obrigação nele imposta, não incorreu na conduta vedada no art. 73, I, da Lei das
Eleições".

Os embargos não têm condições mínimas de ser acolhidos, no particular.

Num. 43642557 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432765600000042603971
Número do documento: 23070917432765600000042603971
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:42:44

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, ensina
GOMES que "haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar
fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial"
(GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109).

Com isso, tem-se, nas palavras de MEDINA, que "o conceito de omissão
judicial que justifica a oposição de embargos de declaração, à luz do CPC/2015, é
amplíssimo", uma vez que se admite "sobre ponto ou questão, isso é, ainda que não
tenham controvertido as partes (questão), mas apenas uma delas tenha suscitado o
fundamento (ponto)" (MEDINA, José Miguel Garcia. Curso de direito processual civil
moderno - 6ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p.
1387).

Todavia, em que pese a enorme gama de fatores que pode conduzir à
configuração da omissão, um é bastante claro: caso não se trate de matéria que o órgão
julgador deva analisar de ofício, é imperativa a iniciativa da parte para provocar a análise,
independentemente de ter havido controvérsia prévia ou não.

No caso dos autos, a alegação de omissão acerca do § 3º - ou do § 4º, como
referido em alguns pontos das razões - é manifestamente descabida, por mais de um
motivo.

Primeiro, porque esse dispositivo jamais foi debatido ou mesmo invocado nos
autos, seja na inicial, nas várias contestações, na sentença, nas razões recursais e nas
contrarrazões, de sorte que esperar que fosse apreciado de modo específico no acórdão
embargado não faz o menor sentido.

Segundo, porque o conteúdo do referido dispositivo não tem nenhuma
pertinência temática com a conduta vedada sob análise:

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder
público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes
de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes,
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e
assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 3º Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda
eleitoral fica a critério da Mesa Diretora.
§ 4º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a
população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros
comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:
Num. 43642557 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432765600000042603971
Número do documento: 23070917432765600000042603971
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:42:44

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação,
bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
ressalvada a realização de convenção partidária;

Como se extrai de forma cristalina, o § 3º do artigo 37 trata da efetiva
veiculação de propaganda eleitoral nas dependências do Poder Legislativo.

Ocorre que, no caso concreto, não foi o que aconteceu; foram captadas
imagens de dependências do Poder Legislativo, usadas em propaganda eleitoral que foi
veiculada em outro meio - publicações em perfil pessoal na rede social Facebook.

Portanto, tratando-se de propaganda que não foi veiculada na casa
legislativa, não há qualquer justificativa para se debater a aplicabilidade do § 3º do artigo
37 da Lei nº 9.504/97 nos presentes.

Registra-se, também, que o § 4º do mesmo dispositivo, referido em várias
passagens das razões, faz ainda menos sentido no contexto da conduta vedada objeto da
representação, de vez que trata de bens de uso comum.

Terceiro, porque ainda que se entendesse que a captação de imagens
equivaleria à veiculação de propaganda no lugar em que captadas, o artigo 37 da Lei das
Eleições trata da propaganda eleitoral irregular e da sanção aplicável, ao passo que a
conduta vedada - objeto dos presentes - é disciplinada no artigo 73, inciso I, da mesma
lei, de sorte que não há correlação, na apuração do ilícito alegado nos autos, com aquele
dispositivo.

A inobservância dos requisitos próprios para a regularidade da propaganda
eleitoral possui sanção própria e obedece ao rito geral do artigo 96 da Lei das Eleições,
ao passo que as condutas vedadas são sindicadas segundo rito especial, mais garantista,
e sua configuração não tem qualquer vinculação automática com a inobservância da
regularidade da propaganda em si. A rigor, sequer os fatos puníveis são similares, de
sorte que a conexão entre esses dispositivos que o embargante extemporaneamente
busca criar não é admissível.

Assim, não tendo havido invocação oportuna da matéria em momento algum
nestes autos e tratando-se de previsão legal absolutamente inaplicável, não há omissão
nenhuma a ser reparada neste tópico. REJEITO.

Omissão: artigos 86, caput, e 106, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Reserva/PR

Alega o embargante que o acórdão seria omisso ao não promover o cotejo
entre os artigos 86, caput, e 106, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal
de Reserva/PR, que, no seu entendimento, veiculam "condicionantes (...), ou seja,
restrições impostas exclusivamente ao público em geral, e não aos parlamentares da
própria Casa".

Argumenta que, pretendendo o embargado amparar nesses dispositivos a
regularidade da sua conduta, deveria manter "uma conduta obediente aos citados
Num. 43642557 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432765600000042603971
Número do documento: 23070917432765600000042603971
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:42:44

comandos", referindo-se especificamente que só poderia capturar as imagens durante as
sessões, "na parte do recinto reservada ao público e mantendo silêncio" e que, não se
tendo pautado por essas condicionantes, estaria configurado o acesso privilegiado e,
consequentemente, a conduta vedada.

Conclui que, por isso, as alusões no acórdão embargado à falta de prova de
que haveria controle de acesso fora dos horários de reuniões e sessões perdem
relevância, pois o embargado respalda sua conduta naqueles preceitos regimentais.

Neste tópico, as razões dos embargos beiram a má-fé processual.

Constou expressamente do voto divergente, que foi o condutor do acórdão
embargado:

(...)
No seu voto, a e. relatora conclui que o fato de as imagens terem sido
captadas fora dos horários de reunião ou sessão seria suficiente para
caracterizar o acesso privilegiado, restando caracterizada a conduta vedada,
cujos outros requisitos estão plenamente configurados.
Na minha ótica, a questão merece solução diversa, mormente porque não há
prova, em sentido estrito, de que fora dos horários de reuniões e sessões
havia algum tipo de controle de acesso dos cidadãos ao plenário da Câmara
de Vereadores de Reserva - e, como constou das razões, o ônus de
demonstrar isso é da parte ativa, na esteira da jurisprudência do TSE, da qual
se colhem os seguintes julgados:
(...)
No caso dos autos, o que se tem de concreto é que o acesso ao plenário
da Câmara de Vereadores é livre a qualquer cidadão, ainda que em
horários específicos, de modo que não há demonstração que o
recorrente somente conseguiu captar as imagens por ser vereador
naquela municipalidade.
Mais: não é admissível, em sede de direito sancionador, aplicar-se multa com
base em presunção, competindo ao recorrido demonstrar, de forma concreta
e específica, que os cidadãos comuns não poderiam captar imagens no
interior do plenário da Câmara, ainda que em horário distinto daquele
utilizado pelo recorrente.
Registra-se que o fato de, nas referidas imagens, ser possível visualizar
elementos identificadores do prédio público em questão, tais como as
bandeiras oficiais e a inscrição "Poder Legislativo de Reserva", são
insuficientes, sem a demonstração da restrição de acesso, para que se
considere caracterizada a conduta vedada.
(...) [não destacado no original]

Portanto, embora no voto condutor não haja referência específica ao teor dos
referidos dispositivos, fato é que a fundamentação deixa muito claro o entendimento
prevalente neste Colegiado: que existindo a possibilidade de as imagens serem colhidas
por qualquer cidadão, ainda que em horário distinto do utilizado pelo embargado, não se
há de falar em acesso privilegiado. Reitera-se: não se trata de veiculação de
propaganda no plenário da Câmara de Vereadores, mas de mera captação de imagens
Num. 43642557 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432765600000042603971
Número do documento: 23070917432765600000042603971
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:42:44

.

Em decorrência, não há omissão nenhuma quanto aos dispositivos do
Regimento Interno da Câmara de Vereadores, uma vez que a discussão foi resolvida com
base na distribuição do ônus da prova - que pertencia ao embargante e da qual não se
desincumbiu, como reconhecido por esta Corte.

Eventual inconformismo da parte com esse entendimento deve ser veiculado
pelo mecanismo processual apropriado que, com certeza, não se dá pela via dos
aclaratórios. REJEITO.

Contradição:

Alega o embargante que haveria contradição no acórdão, referindo-se
especificamente ao seguinte trecho: "no caso dos autos, o que se tem de concreto é que
o acesso ao plenário da câmara de vereadores é livre a qualquer cidadão, ainda que em
horários específicos".

Argumenta que a liberdade, mas em horários específicos, configura
exatamente o acesso restrito, pois "ou o espaço é livre a qualquer cidadão, ou é acessível
a ele em horários específicos – o que, neste último caso, o caracterizaria como sendo de
acesso restrito, ou seja, diferenciado (e mais difícil) em relação ao daqueles que
desempenham o seu ofício no local, como o embargado", pois tais "preceitos impõe
condições (duração do tempo necessário à Ordem do Dia, deveres de permanência no
recinto reservado ao público, em silêncio, entre outras), ou seja, restrições dirigidas
exclusivamente ao público em geral", o que, na sua ótica, caracteriza o acesso
privilegiado do embargado.

Os embargos não prosperam.

Encontra-se assente na doutrina que a contradição apta a justificar a
oposição de embargos de declaração são somente aqueles internos à decisão inquinada,
isto é, quando há incongruência entre partes distintas da decisão, como ensina
MARINONI:

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera
dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não
decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de
fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a
conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos nos
tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre
os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de
apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há
contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição
quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte.
A simples contrariedade não se confunde com contradição.
[MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo curso de processo civil: tutela dos
direitos mediante procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. -
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 550]
Num. 43642557 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432765600000042603971
Número do documento: 23070917432765600000042603971
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:42:44

A mesma orientação pode ser encontrada na uniforme jurisprudência dos
tribunais:

(...)
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de
ordem interna, isto é, entre elementos da própria decisão, e não entre o
aresto embargado e o entendimento da parte acerca da questão.
Precedentes.
(...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min. Edson Fachin, DJE
03/12/2020]

(...)
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que
possibilita o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna
no acórdão hostilizado, examinada entre as respectivas premissas e a
conclusão, e não relativa ao entendimento da parte acerca da valoração da
prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº 955-71/MT,
Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2.8.2017).
(...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho
Neto, DJE 06/10/2020]

(...)
4. A contradição que permite o acolhimento de embargos de declaração é a
contradição interna, ou seja, entre os argumentos da decisão. A alegada
divergência entre a decisão recorrida e o texto da legislação e entre aquela e
outros entendimentos jurisprudenciais não é hipótese de contradição que
justifique o manejo de embargos.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE
07/02/2020]

(...)
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é
aquela interna à decisão, quando há descolamento lógico entre as premissas
e a conclusão.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 29/10/2019]

Ocorre que, ao contrário do que entendeu o embargante, não há contradição
alguma no texto destacado, mas apenas a adoção de tese dissonante daquela que
pretende ver acolhida.

Com efeito, o que se disse na fundamentação do voto condutor do acórdão
embargado é que qualquer pessoa pode ter acesso ao plenário da Câmara de
Vereadores, ainda que em horários específicos, e que, nessa circunstância, pode captar
imagens daquele espaço, sem restrições, e que nada foi provado em sentido contrário -
ônus que competia ao embargante.

Ainda, a não se confundir a restrição de acesso à imagem, cuja violação
poderia configurar a conduta vedada, com a própria inacessibilidade do bem público,
inexistente no caso concreto.

Num. 43642557 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432765600000042603971
Número do documento: 23070917432765600000042603971
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:42:44

Note-se que em um dos precedentes indicados no acórdão embargado (RO
nº 060219665/PA, rel. Min. Edson Fachin, DJE 14/04/2020), consta expressamente o
entendimento daquela Corte quanto à matéria, segundo o qual "A mera utilização de
imagem de bem público em propaganda eleitoral não configura conduta vedada, exceto
na hipótese excepcional de imagem de acesso restrito ou de bem inacessível". Isso
significa que é excepcional a configuração da conduta vedada pela captação de imagens
de bens públicos, só ocorrendo quando a imagem for de acesso restrito ou o bem for
inacessível.

Nenhuma dessas hipóteses se encontra presente, pois qualquer pessoa
poderia fazer aquelas imagens - ou, ao menos, o embargante não se desincumbiu do seu
ônus de demonstrar o contrário - e o plenário não é inacessível.

Bem "inacessível" não é sinônimo de bem com restrições de horário.
Inacessível é, segundo o dicionário online de português Dicio, dentre outras acepções,
aquilo "que não se pode acessar; que é extremamente impossível de entrar; que não
disponibiliza acesso", situação muito distinta daquela que se vê nos autos, pois o bem é
acessível a qualquer pessoa.

Inacessível seria, por exemplo, uma ala de hospital cujo acesso fosse vedado
a quem nele não presta serviços, um setor de inteligência ou algo do gênero, desde que
prevista a necessidade de uma autorização especial para o acesso. No caso vertente,
qualquer pessoa pode ingressar no plenário, ainda que em horários específicos.

Por outro lado, não há nos autos qualquer informação quanto à existência de
restrição à captação de imagens do plenário da Câmara de Vereadores de Reserva ou
mesmo de restrições aplicáveis especificamente às imagens captadas.

Com isso, o que se tem é a mera insatisfação da parte com o entendimento
da Corte e não, propriamente, a existência de argumentos inconciliáveis entre si.
Reputando estar tal entendimento incorreto, o caminho para sua revisão é outro.

Portanto, inexistindo contradição no acórdão, assim considerada aquela
interna, e não se prestando os embargos de declaração para corrigir pretensa má
aplicação da legislação, REJEITO.

CONCLUSÃO

Por tudo quanto exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e
REJEITO-OS.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43642557 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432765600000042603971
Número do documento: 23070917432765600000042603971
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:42:44

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (1327) Nº
0604114-11.2022.6.16.0000 - Reserva - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - EMBARGADO: FERNANDO
HORNUNG - Advogados do EMBARGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL BANNACH
MARTINS - PR100687, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Thiago Paiva dos Santos, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 05.07.2023

Num. 43642557 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2023 17:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070917432765600000042603971
Número do documento: 23070917432765600000042603971
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2023 12:42:44